Tribunal: TJMT
Processo: 1002818-18.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002818-18.2017.8.11.0037
APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
APELADOS: JOSÉ PAULO SPILA e PCLAB COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA – ME
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE JULGA IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS – RECURSO ADEQUADO –AGRAVO DE INSTRUMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos dos artigos 203, §§ 1o e 2o, 1.009 e 1.015, todos do CPC, o recurso cabível da decisão interlocutória que julga a impugnação ao cumprimento da sentença é o agravo de instrumento, salvo quando importar extinção da execução, caso em que caberá apelação, hipótese esta, que não ocorreu no caso
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, contra decisão proferida pela MMa Juíza da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, lançada nos autos do cumprimento de sentença manejado por JOSÉ PAULO SPILA, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando-se o prosseguimento dos atos executivos.
Inconformada, apela a recorrente, pugnando pelo provimento do recurso, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de cumprimento de sentença, bem como afastado a multa pecuniária imposta e/ou reduzido seu valor, condenando, ainda, o recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais (Id 77168990).
Em sede contrarrazões, o apelado suscita preliminar de inadequação da via eleita, ao argumento de que a decisão proferida que julgou improcedente a impugnação não pôs fim a execução ou uma fase processual, sendo cabível agravo de instrumento, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe (Id 77168995).
Por fim, retifique-se a capa dos autos fazendo constar como APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e APELADOS: JOSÉ PAULO SPILA e PCLAB COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA – ME.
É o relatório.
Decido.
O caso é simples e não carece delongas.
Sobre a natureza dos pronunciamentos judiciais, dispõe o Código de Processo Civil:
"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.
(...)"
Por sua vez, o diploma processual civil determina em seu artigo 1.009 que o recurso cabível em face de sentença é a apelação, ao passo que das decisões interlocutórias cabe a interposição de agravo de instrumento, conforme artigo 1.015, CPC.
Na hipótese dos autos, a decisão que julgou improcedente a impugnação determinou o prosseguimento dos atos executivos, de modo que não extinguiu o cumprimento de sentença, razão pela qual o recurso cabível é o agravo de instrumento.
Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados deste eg. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO COLOCA FIM AO PROCESSO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO APLICAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – APELO NÃO CONHECIDO. “A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva desafia agravo de instrumento, sendo impossível conhecer a apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a existência de erro grosseiro” (AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019)” (TJ-MT 00046477420088110002 MT, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2021)
“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGADO IMPROCEDENTE SEM EXTINGUIR A EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR MEIO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO TROUXE ELEMENTOS NOVOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, mas sem extinguir a execução, é recorrível por meio de agravo de instrumento, eis que possui natureza de decisão interlocutória, e não de apelação, conforme se infere dos artigos 203, §§1o e 2o, e 1,015, §único, do CPC. Erro que não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade.2. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o recurso cabível das decisões em que acolhida parcialmente ou negada a impugnação é o agravo de instrumento, pois, por não extinguirem a fase executiva, têm caráter interlocutório. ” (AgInt no AREsp 1475510/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 06/12/2019) 3. A interposição de Recurso de Apelação em face da decisão que indefere a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, constitui erro, tendo em vista a inexistência de dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado.4. A conclusão adotada pela decisão agravada está em perfeita harmonia com a jurisprudência adotada neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o "recurso cabível contra a decisão que põe fim ao procedimento de cumprimento de sentença é a apelação, e não o agravo de instrumento, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade" (AgInt no REsp 1598399/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 17/8/2016).5. Decisão mantida” (TJ-MT - AC: 00077948320148110007 MT, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 20/07/2020)
No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. É cabível o recurso de agravo de instrumento contra as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença, salvo quando importar extinção da execução, caso em que caberá apelação, nos termos dos artigos 203, 1.009 e 1.015, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil2. No caso em análise, a decisão recorrida julgou improcedente o pedido formulado em sede de impugnação, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, diante do trânsito em julgado da decisão que manteve a sentença de primeiro grau, a qual indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, de modo que não houve a extinção da execução.3. A interposição de recurso de apelação constitui erro grosseiro, sendo inadmissível e inaplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso em tela, presente o fato de que para o ato judicial em análise existia recurso próprio de agravo de instrumento, o qual não foi utilizado. Recurso não conhecido” (TJ-RS - AC: 70084869379 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 12/01/2021, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2021)
“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO INESCUSÁVEL. 1. O recurso cabível contra a decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença é o de agravo de instrumento, nos termos do art. 203, §§ 1o e 3o, e do art. 1.015, parágrafo único, ambos do CPC. 2. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, visto que a interposição de apelo, no caso, constitui erro inescusável. Precedentes do TJRS.APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, POR MONOCRÁTICA” (TJ-RS - AC: 70083921296 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 02/10/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2020)
Assim, ausente o pressuposto intrínseco de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
Intime-se. Cumpra-se.
Com o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem, com as baixas e formalidades de praxe.
Cuiabá/MT, 22 de março de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora